Tribunal: TJSP
Processo: 2246146-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246146-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
JULIANA COLLA MESTRE e Paciente EDIMUNDO JOSE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246146-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17.534
2
VOTO no. 17.534
HABEAS CORPUS no. 2246146-86.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SANTO ANDRÉ (Processo no. 0015946-09.2017.8.26.0554)
AUTORIDADE COATORA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES
IMPETRANTE: Juliana Colla Mestre
PACIENTE: EDIMUNDO JOSÉ ALVES FILHO
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Paciente condenado em primeiro grau, sendo-lhe negada a interposição de apelo em liberdade. Impetração
questionando a prisão preventiva sob o argumento de
excesso de prazo, porquanto transcorrido mais de 90 dias
sem reanálise da custódia, bem como diante da
insubsistência dos motivos autorizadores da prisão.
Ausência de fato novo. Mera reiteração de pedido. Ordem
indeferida
liminarmente,
dispensados
parecer
da
Procuradoria de Justiça e informações da autoridade
apontada como coatora. Inteligência do artigo 663 do
CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDIMUNDO JOSÉ ALVES, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato da MMa. Juíza de Direito da Vara do Júri e
Execuções da Comarca de Santo André, no feito sob o no.
0015946-09.2017.8.26.0554. Aduz a impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado pelo Egrégio Conselho de Sentença em 06 de
fevereiro de 2.020, vedada a interposição de recurso em liberdade,
pendente de análise o recurso de apelação. Sustenta a violação ao
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto
transcorrido mais de 90 dias sem análise sobre a necessidade da
manutenção da prisão preventiva a caracterizar excesso de prazo. Diz,
ainda, que não subsistem os motivos para manutenção da prisão.
Ressalta apresentar o paciente condições pessoais favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246146-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17.534
3
afirmando, no mais, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares
alternativas, aduzindo, por fim, que a prisão representa antecipação de
pena. Pede, pois, liminarmente, o relaxamento da prisão ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas,
confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser indeferido de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de
cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta
improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS,
“Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo
em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas
prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata
análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), impondo
ponderar que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive quando concedida a ordem sem manifestação do
Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246146-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17.534
4
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
Com efeito, a impetração representa mera reiteração
de pedido anteriormente deduzido em prol do paciente, questionando-
se em writ anterior a custódia sob os mesmos argumentos aqui
trazidos, algo analisado quando do julgamento do Habeas Corpus no.
2139806-21.2020.8.26.0000 por esta Câmara Criminal, dia 01o de
julho último, oportunidade em que se denegou a ordem por votação
unânime, consoante voto no. 16.319 deste Relator.
Ressalte-se que a mera reiteração de Habeas Corpus,
sem notícia de fato novo, afigura-se inadmissível, conforme já decidiu
o Pretório Excelso em várias oportunidades.
“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que 'não se conhece de habeas corpus em que se reitera a
pretensão
veiculada
em
writ
anteriormente
impetrado'
(HC
112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe 08.6.2012)” (HC
127188
AgR/SP,
Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
julgado
19-5-2015).
Moderno
julgado
corrobora
o
racional
posicionamento, litteris: “Verificando-se, assim, a identidade entre os
dois pedidos interpostos junto a este E. Tribunal, chega-se à conclusão
de que o atual pedido seria simplesmente reiteração daquele pleito
anterior, o que, por si só, inviabilizaria o conhecimento da presente
ordem. A reiteração de pedidos, com efeito, só pode ser admitida
quando amparada em fundamentos novos, o que não ocorreu na
espécie em exame” (TJESP, HC no. 2246410-74.2018.8.26.0000,
Relator GRASSI NETO, julgado 25-4-2019).
No mais, no tocante à reavaliação da prisão
preventiva no prazo de 90 dias (artigo 316, parágrafo único do CPP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246146-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17.534
5
convém destacar que o Supremo Tribunal Federal se manifestou
recentemente sobre o assunto através da SL 1395, assentando que a
inobservância do prazo não acarreta revogação automática da
custódia.
“O mero decurso do prazo de 90 dias para a revisão
dos fundamentos da prisão preventiva, estabelecido no parágrafo
único do art. 316 do CPP, não se qualifica como causa automática de
sua revogação, submetendo-se à previsão contida no caput do mesmo
dispositivo” (Trecho do voto do Relator, extraído do portal de notícias
da Suprema Corte, Acórdão pendente de publicação).
Recentíssimo aresto do Superior Tribunal de Justiça
voga nas mesmas águas, realçando-se “... que não se trata de termo
peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a
imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade' (AgRg no HC
n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
DJe
15/6/2020)” (STJ, HC
581894/MA, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 06-10-20).
Além
disso,
conforme
pontuado
na
ação
constitucional anterior, a reavaliação da custódia cautelar, no prazo
de 90 dias, destina-se, especificamente, à fase instrutória, mostrando-
se despropositado o questionamento diante da prolação da sentença
condenatória (através da qual se justificou a imprescindibilidade da
continuidade da prisão, sem permitir a interposição de apelo em
liberdade) e correlato término da prestação jurisdicional em primeira
instância.
Noutras palavras, a prisão, agora, decorre de título
diverso, representado pela sentença condenatória, a ensejar a
execução provisória da reprimenda, lastreada em guia de
recolhimento encaminhada ao juízo da execução.
Por fim, quanto a eventual excesso de prazo no
julgamento da apelação, observa-se se tratar de processo autuado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246146-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17.534
6
meio físico, vindo os autos a este Relator apenas em 28 de setembro
de 2.020, sendo certo que o excepcional quadro de pandemia inerente
ao novo coronavírus justifica certa delonga no processamento do
recurso, sem se verificar intervalo exagerado capaz de ensejar a
soltura do paciente.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora,
indefere-se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do
Código de Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)